Tribunal: TJDFT
Processo: 0735802-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sob fundamento de que os valores de previdência privada possuem caráter impenhorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos do executado quando frustradas as diligências ordinárias de busca de bens; (ii) avaliar se a medida atende aos princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor deve indicar bens à penhora, mas, diante da dificuldade de localização patrimonial, o Judiciário pode autorizar medidas excepcionais, como a expedição de ofício à SUSEP.
4. A SUSEP, como autarquia responsável pela regulação e fiscalização dos mercados de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, detém informações que podem subsidiar a execução e devem ser acessadas por ordem judicial quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários.
5. A jurisprudência reconhece que valores aplicados em previdência privada podem ser atingidos em execução, desde que respeitadas as peculiaridades do caso concreto.
6. Na hipótese, o agravante demonstrou ter realizado, sem êxito, diversas tentativas de localização de bens por meio de sistemas como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SEFAZ, legitimando a medida postulada.
7. A expedição do ofício pleiteado promove a efetividade da execução e concretiza os princípios da cooperação processual e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos quando esgotadas as diligências ordinárias de pesquisa patrimonial.
2. A medida encontra respaldo nos princípios da cooperação processual, da efetividade da execução e da razoável duração do processo.
3. A proteção legal da previdência privada não afasta a possibilidade de requisição judicial de informações para verificar a existência de outros ativos penhoráveis.